Tribunal: TJPA
Processo: 0886658-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886658-31.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886658-31.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA e MARIA MANUELA OSWALDO CRUZ TELLES BUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. VALIDADE DE LAUDOS TÉCNICO, AINDA QUE UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2 - Demonstrados o dano e o nexo de causalidade por meio de laudo técnico idôneo, não infirmados por prova em sentido contrário, impõe-se o dever de indenizar.

3 - A responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva

4 - A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5 - Oscilações ou sobrecargas na rede elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar a responsabilidade civil.

6 - A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos seus direitos, podendo ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

7 - Adequação de ofício dos consectários legais. correção monetária pelo ipca e juros de mora pela taxa legal (arts. 389 e 406 do código civil).

8 - Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordão os Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária em plenário virtual, em unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886658-31.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA e MARIA MANUELA OSWALDO CRUZ TELLES BUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (ação regressiva securitária) ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Na inicial, a autora sustentou que firmou contrato de seguro com seu segurado e que, em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 22/01/2020, equipamentos existentes no imóvel segurado sofreram danos elétricos, conforme laudos técnicos produzidos. Informou ter indenizado o segurado no valor de R$ 3.144,70 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos), pleiteando o ressarcimento com fundamento no art. 786 do Código Civil.

A ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, decadência e ausência de interesse de agir por inexistência de pedido administrativo prévio, bem como, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, sustentando a regularidade do serviço prestado.

A sentença afastou as preliminares e julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.144,70 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde a data do desembolso, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Na apelação, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, afirmando não haver registro de anormalidade na rede nas datas indicadas; impugna a validade dos laudos técnicos apresentados por serem unilaterais; defende a necessidade de prévia comunicação administrativa, nos termos da regulamentação da ANEEL; e a ocorrência de caso fortuito ou força maior, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões, a parte autora refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0886658-31.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA e MARIA MANUELA OSWALDO CRUZ TELLES BUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da autora, bem como à suficiência do conjunto probatório produzido.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público, dentre elas as fornecedoras de energia elétrica, é objetiva, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo sentido, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na prestação do serviço é objetiva, cabendo-lhe demonstrar causa excludente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.

2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

Precedentes.

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

A partir dessas premissas, tem-se que a configuração do dever de indenizar independe da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, tais elementos restaram devidamente demonstrados, por meio de documentação técnica idônea, a qual evidencia que os danos suportados decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica.

O laudo técnico apresentado, embora produzido de forma unilateral, constitui meio idôneo de prova, sobretudo quando corroborados por demais elementos constantes dos autos, inexistindo prova em sentido contrário capaz de infirmá-lo.

A insurgência quanto à ausência de requerimento administrativo prévio igualmente não merece acolhida. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), não sendo exigível o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda.

No tocante à alegação de caso fortuito ou força maior, cumpre destacar que tais excludentes não restaram comprovadas. Ao revés, eventual oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo apto a afastar sua responsabilidade.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada.

5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente.

6.
A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852254-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

Ademais, incumbe à concessionária demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, estando comprovados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção do dever de indenizar, uma vez que no caso concreto, restou suficientemente demonstrado que a seguradora efetuou o pagamento da indenização ao segurado, no valor de R$ 3.144,70, sub-rogando-se, assim, nos direitos deste, conforme preceitua o art. 786 do Código Civil, que na época dos fatos, previa:

Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Quanto à alegação de inexistência de nexo causal, não merece prosperar. O conjunto probatório evidencia que os danos experimentados decorreram de oscilação no fornecimento de energia elétrica, circunstância que configura falha na prestação do serviço essencial.

Portanto, deve ser mantida a condenação determinada na sentença. Contudo, de ofício, cumpre proceder à adequação dos consectários legais, para que a condenação observe os parâmetros legais vigentes, fixando-se que o valor devido deverá ser acrescido de correção monetária pela variação do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, bem como de juros de mora calculados pela taxa legal, conforme o art. 406, caput e §1º, do Código Civil, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a condenação delimitada na sentença, com a adequação de ofício dos consectários legais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 02/06/2026